Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. FIXAÇÃO. GUARDA UNILATERAL E REGIME DE CONVIVÊNCIA. DESNECESSIDADE. GUARDA DE FATO DA GENITORA.
1. Deve ser indeferido o pedido de concessão de medida de urgência para a regulamentação provisória do regime de visitas quando não há nos autos prova de que a menor se encontre em potencial situação de risco na presença do genitor e este não se faz presente na vida da filha. Do mesmo modo, não há urgência para a fixação da guarda unilateral provisória em favor da genitora que já exerce a guarda fática da criança desde a separação do casal.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.